Tribunal: TJDFT
Processo: 0733862-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733862-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: FRANCISCO MIRANDA DE SA D E S P A C H O Ciente. Intime-se o apelado para manifestar-se sobre a descontinuidade do tratamento e à apelante sobre a manutenção do interesse no julgamento do recurso, ambos no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de janeiro de 2023 09:55:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador